Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739040-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Retifique-se a autuação. Tendo em vista a realização do preparo recursal (ID 61445422), recebo o recurso. Inicialmente, constata-se que o agravante interpôs, supervenientemente, outro agravo de instrumento (0711738-35.2024.8.07.0000), contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, obtendo o pretendido efeito suspensivo (ID 57912914). Assim, neste agravo, resta prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal, pois com o mesmo objetivo (suspender a execução), remanescendo apenas, como questão de mérito a ser julgada, a multa aplicada ao agravante (item 8 da inicial). Sem embargo, faz-se necessária, antes, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora